Tribunal: TJMT
Processo: 1051315-07.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051315-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO EXTERNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, com vistas ao reembolso de valores pagos a segurados em razão de alegados danos elétricos em equipamentos.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento da responsabilidade da concessionária e condenação ao ressarcimento dos valores despendidos, ao argumento de existência de prova suficiente do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e
(ii)
verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária pode ser afastada diante de excludentes, como caso fortuito ou força maior, sendo que descargas atmosféricas configuram fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

7. Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que os laudos são genéricos e inaptos a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, arts. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041, ApCiv 1032586-64.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
contra a sentença de improcedência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1051315-07.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Na
petição inicial
, a autora alegou ter firmado contratos de seguro com as empresas Sorvetes Lios Ltda., Agrofort Distribuidora de Insumos Agropecuários Ltda., F. M. de Azevedo Eireli e Mais Indústria e Comércio de Gelo Ltda. – ME, garantindo cobertura para danos elétricos decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica.

Relatou que, em diferentes datas (20/dezembro/2022, 04/junho/2023, 08/setembro/2023 e 19/dezembro/2023), ocorreram perturbações na rede de energia elétrica fornecida pela requerida, o que ocasionou danos a equipamentos eletroeletrônicos nas unidades consumidoras seguradas.

Sustentou que, após análise técnica e regulação do sinistro, procedeu à indenização dos prejuízos suportados pelos segurados, os quais totalizaram R$ 47.748,96 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Nesse contexto, com fundamento na sub-rogação, na relação consumerista e na responsabilidade objetiva da concessionária, requereu o ressarcimento da quantia despendida (id. 345754352).

Na
contestação
, a requerida defendeu que o pagamento da indenização ocorreu por mera liberalidade, ante o descumprimento das cláusulas contratuais, especialmente quanto à comunicação imediata do sinistro e à vedação de reparo dos bens antes de prévia autorização.

Alegou a inexistência de qualquer registro de oscilação, interrupção ou anormalidade na rede elétrica nas datas indicadas, bem como a possibilidade de ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior e falhas nas instalações internas dos consumidores.

Destacou, ainda, que os equipamentos foram reparados sem prévia comunicação à requerida, o que inviabilizou perícia e contraditório, e que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar o nexo causal, razões pelas quais requereu a improcedência dos pedidos (id. 345754381).

Na
impugnação à contestação
, a autora rebateu as teses arguidas pela requerida e destacou que a Energisa admitiu a interrupção de energia no dia 04/junho/2023. Além disso, reiterou os argumentos e os pedidos da petição inicial (id. 345754387).

Na
sentença
, o Juízo de origem entendeu não ter sido comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados.

Reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e a possibilidade de sub-rogação da seguradora, mas destacou que os documentos apresentados pela autora foram produzidos unilateralmente e são insuficientes para comprovar, de forma segura, que os danos decorreram de oscilação ou falha na rede elétrica da requerida.

Ressaltou, ainda, que a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia técnica, considerada essencial para a comprovação do nexo causal, o que fragilizou a pretensão autoral.

Julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 345754393).

A autora interpôs
embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
pelo Juízo
a quo
(id. 345754397).

Nas
razões de apelação
, a seguradora alega que os documentos produzidos pela própria Energisa indicam a ocorrência de oscilações na rede de energia elétrica em 04/junho/2023, data do evento envolvendo a empresa Agrofort Distribuidora de Insumos Agropecuários Ltda., o que evidenciaria o nexo causal.

Defende, ainda, que os danos materiais foram comprovados pelos documentos que instruíram a inicial e que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por profissionais e admitidos pela regulamentação da ANEEL como meio de prova dos danos elétricos.

Por fim, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos, com incidência de juros de mora e de correção monetária a partir da data do desembolso (id. 345754398).

Nas
contrarrazões
, a apelada reafirma os argumentos da contestação e pugna pela manutenção da sentença (id. 345754851).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor dos segurados, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso não comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que satisfaz obrigação alheia assume a posição do credor originário e passa a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos arts. 346, III, e 349 do Código Civil, essa substituição ocorre de pleno direito e transfere ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Em razão disso, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea (...)
” (TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, rel. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que “
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

Ainda, cumpre destacar que, embora a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica seja objetiva, ela não é absoluta e pode ser afastada quando demonstradas hipóteses de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

Sobre o assunto, é assente que descargas atmosféricas configuram fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastam o dever de indenizar

(TJMT, ApCiv 1032586-64.2023.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026).

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Os documentos apresentados consistem, em sua maioria, em apólices de seguro, avisos de sinistro, notas fiscais e relatórios técnicos unilaterais produzidos por terceiros contratados pelos próprios segurados.

Esses elementos, embora evidenciem a ocorrência dos danos e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que a causa dos prejuízos decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

Os laudos apresentados limitam-se a indicar, de forma genérica, que os danos decorreram de “
sobrecarga
”, “
picos de tensão
” ou “
descarga elétrica
”, sem a indicação de metodologia, medições técnicas, identificação do responsável habilitado ou demonstração concreta de vinculação do evento à rede de distribuição da requerida, revelando-se insuficientes para a comprovação do nexo causal.

Também não há prova robusta de perturbação na rede elétrica atribuível à concessionária nas datas indicadas. Ao contrário, os elementos demonstram, de forma geral, a inexistência de oscilações relacionadas à atuação da requerida.

Quanto ao único evento apontado pela apelante, a oscilação identificada decorreu de descarga atmosférica, circunstância que, como já exposto, caracteriza fortuito externo e força maior, aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária.

Além disso, não se pode afastar a possibilidade de causas internas às unidades consumidoras – como falhas nas instalações elétricas, ausência de sistemas de proteção ou defeitos nos equipamentos –, as quais não foram devidamente excluídas pela autora.

Dessa forma, a autora não comprovou, de forma segura e suficiente, o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, ônus que lhe incumbia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
, mantendo-se os termos da sentença.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026